Tribunal: TJMT
Processo: 1011453-80.2025.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011453-80.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TIAGO JUNIOR SALES DO AMARAL - CPF: 048.899.891-37 (RECORRENTE), NATALIA SANTOS PEREIRA - CPF: 024.036.911-43 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011453-80.2025.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

Tiago Junior Sales do Amaral

Recorrido(s):

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM EM VOO DOMÉSTICO. TRECHO DE IDA. PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO PROFISSIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2. A insurgência recursal limita-se ao pedido de majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

3. Consta dos autos que o recorrente adquiriu passagem aérea no trecho Cuiabá/MT – Porto Alegre/RS, com embarque em 06/11/2025 e chegada prevista às 17h20, para participação em congresso profissional representando a instituição financeira em que trabalha. Sustenta que, após atraso superior a uma hora no voo e despacho obrigatório da bagagem de mão, sua mala não foi entregue no destino, sendo localizada apenas em 07/11/2025, às 19h36, circunstância que o obrigou a adquirir roupas e itens pessoais no valor de R$ 1.048,32 para comparecimento ao evento profissional realizado na manhã seguinte ao desembarque.

4. Restou incontroverso nos autos que a bagagem despachada pelo recorrente não foi disponibilizada no destino final, sendo devolvida somente após mais de 24 horas, circunstância que caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.
A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as peculiaridades do caso concreto, o caráter compensatório da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

6. No caso em exame, embora o recorrente tenha enfrentado transtornos decorrentes da indisponibilidade temporária de seus pertences, verifica-se que a bagagem foi localizada e restituída em prazo relativamente curto, inexistindo demonstração de perda definitiva dos objetos, cancelamento de compromissos profissionais ou repercussão excepcional apta a justificar elevação do quantum indenizatório.

7. O valor arbitrado encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já analisados por esta Turma Recursal.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:
a) CONDENAR a reclamada a pagar a reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS
, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária
.
b) CONDENAR a parte Ré ao pagamento de indenização no valor de
R$ 1.048,32 (mil e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos),
a título de DANOS MATERIAIS,
corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026